Tribunal: TJPA
Processo: 0814502-70.2021.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0814502-70.2021.8.14.0401

EMBARGANTE: FREDSON DOS SANTOS GUIMARÃES

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE PRESTA À REAPRECIAÇÃO DA CAUSA, MAS A SANAR EVENTUAIS OMISSÕES, CONTRADIÇÕES OU OBSCURIDADES DO JULGADO, EVENTUALMENTE PODENDO OCASIONAR O CHAMADO EFEITO MODIFICATIVO DA DECISÃO. NA ESPÉCIE, AS CONCLUSÕES DO V. ACÓRDÃO SE FIZERAM ACOMPANHAR DA RESPECTIVA FUNDAMENTAÇÃO QUE LHE DERAM SUPORTE, NÃO SE VERIFICANDO CONTRADIÇÃO APONTADA PELO EMBARGANTE.

2.
IN CASU,
A 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, CONHECEU O RECURSO DE APELAÇÃO E, NO MÉRITO, NEGOU-LHE PROVIMENTO, AO FUNDAMENTO DE QUE RESTAM DEVIDAMENTE COMPROVADAS A AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS, DA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO.

3. É INVIÁVEL, NA ESTREITA VIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, A REAPRECIAÇÃO DAS TESES TRAZIDAS NO APELO, TÃO SOMENTE, EM RAZÃO DO INCONFORMISMO DO EMBARGANTE.

4.
NÃO SE AUTORIZA O ACOLHIMENTO DOS DECLARATÓRIOS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO QUANDO NÃO SE VERIFICA UMA OU ALGUMAS DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 619 DO CPP.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
CONHECIDOS
E
REJEITADOS
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
dos Embargos de Declaração e
rejeitá-los
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, realizada em dois de outubro de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 02

de outubro
de 202
3
.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração em Recurso de Apelação
, opostos por
FREDSON DOS SANTOS GUIMARÃES
, por intermédio de Advogado Particular, contra o
Acórdão de ID
14590807, de 19/06/2023, proferido pela
Relatora Desa. Rosi Maria Gomes de Farias que conheceu do Recurso de Apelação interposto pela Defesa do acusado, lhe negando provimento, mantendo integralmente a sentença.

O embargante foi condenado à pena de
05 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de
13 (treze) dias-multa,
a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos,

pela prática do crime tipificado no 157, § 2º, inciso II, do CPB.

Inconformado, interpôs Recurso de Apelação, pugnando em suas razões, ID 11540185, pela nulidade do reconhecimento feito em sede policial por violação ao disposto no artigo 226 do CPP e, no mérito a absolvição por insuficiência de provas, fundamentado no art. 386, VII, do CPP;

Após regular processamento, a 1ª Turma de Direito penal deste Eg. Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conheceu do recurso de apelação e negou-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora, constante no Acórdão de ID 14590807, de 19/06/2023.

Irresignado com a decisão, o ora embargante opôs Embargos de Declaração, afirmando em suas razões (ID 14727925), que o Acórdão guerreado apresentou contradição ao não reconhecer a nulidade em razão da inobservância das formalidades previstas no art. 226, do CPP, devendo a temática ser abordada de forma isolada para pontuar a sua admissibilidade ou inadmissibilidade. Ademais, afirma haver contradição quanto a afirmação da inexistência de testemunhas apresentadas.

Pleiteia a manifestação explicita das matérias levantadas, a fim de que seja afastada a omissão, além do prequestionamento dos temas e regras ora levantados.

Nesta
Superior Instância
(ID 15695284), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
rejeição
dos Embargos de Declaração.

É o sucinto
relatório
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração.

Trata-se, como relatado alhures, de
Embargos de Declaração em Recurso de Apelação
, oposto por
FREDSON DOS SANTOS GUIMARÃES
, objetivando reformar o Acórdão
de ID

14590807.

Antes de qualquer exame, é oportuno esclarecer que os embargos de declaração não se prestam à
revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que tem por objetivo o
esclarecimento de obscuridade, omissão, contradição ou ambiguidade, nos termos do art. 619 do
Código de Processo Penal, não sendo possível seu manejo para provocar o reexame de questão
já debatida a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do recorrente
.

Na hipótese, aduz o embargante que as contradições consistem na ausência de fundamentação explícita quanto a
nulidade em razão da inobservância das formalidades previstas no art. 226, do CPP
, bem como na
afirmação da inexistência de testemunhas apresentadas.

Transcrevo, por imperioso, excerto da decisão combatida, especificamente no que concerne à valoração das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao ora embargante, vejamos:

“... Em que pese a mudança de entendimento jurisprudencial sobre a utilização das regras previstas no art. 226 do CPP, tenho que não é o caso dos presentes autos,
uma vez que a autoria delitiva não tem como único elemento de prova o reconhecimento pessoal
, o qual foi feito pela vítima ELISANGELA CRUZ DE SOUZA em sede policial
e ratificado em Juízo, quando
a ofendida confirmou que o acusado era o autor do delito. Destarte, o reconhecimento do réu na fase inquisitorial foi confirmado na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

(...).

Destarte, a suscitada nulidade não merece ser acolhida.

(...).

Requer a defesa a absolvição por insuficiência de provas ou negativa de autoria, afirmando que teria apenas comprado o aparelho celular de um nacional que apareceu em sua casa oferecendo o objeto.

Adianto que, apesar dos argumentos trazidos pela defesa, restou configurado, pelas provas trazidas aos autos, que o apelante e seu comparsa praticaram a conduta descrita na denúncia, não sendo a tese defensiva suficiente a desconstruir os testemunhos colhidos durante a fase investigativa e corroborados perante o Juízo.

A materialidade está devidamente comprovada, sendo clara a ocorrência do delito de roubo majorado, especialmente Boletim de Ocorrência Policial, Auto de Apresentação e Apreensão, Auto de Entrega, e pelos depoimentos da vítima e testemunhas.

Em sede policial, (ID 11265017) - fl.15, além de narrar os detalhes da empreitada criminosa, a vítima individualizou a conduta do acusado, quando, ao reconhecer Fredson, pontuou que este procedeu a abordagem, sendo ele quem subtraiu seu celular.

Perante o Juízo, conforme se depreende das mídias juntadas aos autos, e que peço vênia para não reproduzir, merece destaque o conteúdo do depoimento prestado pela vítima (ID 11265083), que confirmou que o réu foi quem a abordou com uma arma caseira e pegou seu telefone após ameaça; acrescentou
que o reconheceu na delegacia com base no olhar e nas características físicas.
Em juízo também reconheceu o apelante, perante outros dois presos em ID 11265091.

Perante o Juízo, o policial
Ronilson Amanajás Almeida
(ID 11265114) declarou, em suma:

“(...)
que estavam em rondas quando as vítimas os abordaram alegando terem sido vítimas de roubo. Que ela mostrou o endereço onde estava o celular. Então se dirigiram ao local e encontraram o denunciado. Foi encontrado além do celular, uma certa quantidade de maconha.
(...)”.

Assim, ao contrário do que alega a defesa, constata-se que o reconhecimento feito pela vítima em sede policial não é o único meio de prova da autoria delitiva, tornando-se inviável a absolvição, visto que momentos após o crime o acusado foi detido pela Polícia Militar, através das características detalhadas pelas vítimas e através do rastreamento do celular que foi roubado, além de ser preso em posse do celular da vítima.

(...).

Impende ressaltar que os depoimentos prestados pela vítima e pela testemunha tanto em fase investigativa quanto em Juízo se mantiveram coerentes e coesos, e todos confirmam os termos da denúncia, ou seja, que o ora apelante e seu comparsa subtraíram o celular da vítima, não havendo que se falar em ausência de provas, pois, conforme a vasta jurisprudência, a palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, assume especial relevância.

Assim, tenho que andou bem o juízo a quo ao reconhecer que o apelante concorreu para a infração penal de roubo majorado pelo concurso de agentes, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem o isentem de pena, estando o entendimento exarado na sentença em consonância com o entendimento jurisprudencial, senão vejamos:

(...).

Os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e, nesse caso, a defesa não se desincumbiu de provar absolutamente nada em favor do apelante, não tendo apresentado nenhuma testemunha ou fato que comprovasse sua inocência, restando a tese de ausência de provas isolada nos autos e sem amparo, razão pela qual não há como se absolver o recorrente, nos moldes da fundamentação supra...”

Do excerto ao norte colacionado, denota-se que a questão atinente à manifestação explicita sobre a nulidade do reconhecimento pessoal fora devidamente abordada e refutada, sendo o procedimento válido para comprovar a autoria delitiva, pois ratificado em juízo e aliado às demais provas constantes dos autos.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO QUE DEMANDA REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DELINEADO NOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. RECONHECIMENTO PESSOAL. RECONHECIMENTO RATIFICADO EM JUÍZO E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. NULIDADE INOCORRENTE. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PARECER NÃO VINCULATIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I - A análise da pretensão recursal, pela absolvição do delito de tráfico de drogas, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. II - Tendo sido comprovada a participação do envolvido na empreitada criminosa pelos depoimentos das testemunhas, tanto em sede policial quanto em juízo, além de outros elementos de provas constantes nos autos, não há como afastar a condenação.
III - Assim, ainda que o reconhecimento do réu na fase policial não tenha observado as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal, se for posteriormente ratificado pelas vítimas no curso da instrução judicial, não há falar em absolvição em decorrência da suscitada nulidade do procedimento, sendo válido para comprovar a autoria delitiva, especialmente quando aliado às demais provas constantes dos autos, como na hipótese. Precedentes.
IV - O pronunciamento da Procuradoria da República, na qualidade de custos legis, não vincula o julgador, pois a "manifestação do Ministério Público, traduzida em parecer, é peça de cunho eminentemente opinativo, sem carga ou caráter vinculante ao órgão julgador, dispensando abordagem quanto ao seu conteúdo" (AgRg nos EDcl no AREsp n. 809.380/AC, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 26/10/2016). Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.019.212/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 26/4/2022.)
Grifei

Quanto ao argumento de violação ao art. 156, CPP, em razão da afirmação da inexistência de testemunhas capazes de comprovar a inocência do embargante, verifica-se que também não comporta contradição, tendo em vista que a testemunha Safira não visualizou o suposto ato da compra do aparelho celular, mas tão somente o diálogo entre o acusado e o indivíduo conhecido por “Peixe”, tendo obtido de Fredson a informação de que havia adquirido o telefone, já a testemunha Ivoneide não chegou sequer a visualizar o diálogo entre Fredson e “Peixe”, mas tão somente a conversa entre a Sra. Safira e o embargante. Assim, seus depoimentos, de fato, não apresentam provas capazes de comprovar a inocência do embargante, mas tão somente reproduzem a versão por ele narrada a elas.

Assim, o não reconhecimento da aludida nulidade, bem como a afirmação de inexistência de testemunhas capazes de comprovar a inocência do acusado não configuram vício ou contradição, mas apenas o entendimento diverso daquele pretendido pelo embargante, ressaltando-se que o referido Acórdão se baseou no livre convencimento motivado, principalmente no que concerne às provas constantes dos autos, não havendo que se falar em omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade.

Dessa forma, não restam presentes os requisitos do artigo
619 do

CPP
para fins de interposição dos presentes aclaratórios, uma vez que o Acórdão de ID 14590807 não possui ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, tendo analisado detidamente as questões suscitadas pelo embargante.

Como visto, a decisão devidamente atacou os pontos suscitados no apelo, assim, cabe enfatizar que os restritos limites dos embargos de declaração não permitem rejulgamento da causa, como pretende o embargante, e o efeito modificativo pretendido somente é possível em casos excepcionais e quando comprovada a obscuridade, contradição ou omissão do julgado, o que não se aplica ao caso sub examine pelas razões acima delineadas.

Por oportuno, reproduzo aqui excerto da manifestação do representante da
Procuradoria de Justiça
em seu bem lançado parecer (ID 15695284):

“....
É firme o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Pará de que não são cabíveis os embargos de declaração quando, a pretexto de sanar alegada omissão e/ou contrariedade, objetivem novo julgamento do caso, rediscutindo tema já apreciado pela Corte...”

Afirmo também não ser possível o acolhimento dos declaratórios para fins de prequestionamento quando não se verifica uma ou algumas das hipóteses previstas no art. 619 do CPP. Acerca do tema colaciono jurisprudência Pátria, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES E PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. 1. CONTRADIÇÃO ENTRE O FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO E O DA SENTENÇA. SUPOSTO ERRO DE FATO. ARGUMENTAÇÃO INADEQUADA PARA A VIA ELEITA. IMPROPRIEDADE. TENTATIVA DE REEXAME DOS AUTOS. PRETENSÃO DE JULGAMENTO CONFORME O ENTENDIMENTO DO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE. EXAME EXPLÍCITO DAS QUESTÕES SUBMETIDAS À ANÁLISE. 2. REJEIÇÃO. 1. (...). -
O prequestionamento através de embargos de declaração somente é possível quando o julgado tenha se omitido a respeito de tese debatida no decorrer do processo
.
2. Rejeição dos embargos. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº

00040943920098150371, Câmara Especializada Criminal, Relator DES. RICARDO VITAL DE ALMEIDA , j. em 07-11-2019) (TJ-PB 00040943920098150371 PB, Relator: DES. RICARDO VITAL DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 07/11/2019, Câmara Especializada Criminal) (GRIFEI).

Deste modo, não restando presente nenhum dos requisitos do artigo 619 do CPP, apresentando a decisão exarada no Acórdão impugnado fundamentação devida e suficiente à razão de decidir desta magistrada, não há que se falar em prequestionamento, bem como não há razão para acolher a pretensão defensiva.

Ante o exposto, acompanhando o ilustre parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
e
rejeito
o presente recurso de Embargos de Declaração, por não vislumbrar no caso em análise, nenhuma das hipóteses elencadas no
artigo 619 do Código de Processo Penal
, mantendo irretocável o v. Acórdão ora contrastado.

É como voto.

Belém/PA, 02 de outubro de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 16/10/2023